Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e de Trânsito. Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização. Transferência de veículo financiado e responsabilidade por débitos posteriores à tradição. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a promover a transferência de veículo automotor adquirido por contrato verbal com outorga de procuração pública irrevogável e irretratável, bem como ao pagamento de débitos tributários e não tributários incidentes sobre o bem a partir da tradição, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, inexistência de débitos e necessidade de prazo mais dilatado para cumprimento da obrigação, diante da dependência de procedimentos da instituição financeira.
II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela desconsideração de contestação apresentada após a decretação da revelia; (ii) saber se é válida a condenação ao pagamento de débitos do veículo posteriores à tradição, diante da alegação de inexistência de pendências; e (iii) saber se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de transferência deve ser ampliado em razão da dependência de trâmites administrativos e financeiros.
III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a contestação é apresentada após o prazo legal e após a estabilização do saneamento, incidindo a preclusão temporal, sendo suficiente a atuação do curador especial para assegurar o contraditório mínimo em caso de citação ficta (arts. 346, parágrafo único, e 357, §1o, CPC). 4. A procuração pública com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de contas configura mandato em causa própria (art. 685 CC), apto a formalizar a alienação do veículo e a transferir ao adquirente a responsabilidade pela regularização administrativa e pelos encargos posteriores à tradição (art. 123, §1o, CTB). 5. A condenação relativa aos débitos deve ser mantida, porém delimitada aos encargos efetivamente existentes e comprovados, constituídos após a tradição e vinculados ao veículo, afastando interpretação de obrigação abstrata ou de pagamento de valores inexistentes. 6. É proporcional a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer quando a transferência envolve financiamento e depende de aprovação de instituição financeira, a fim de assegurar a efetividade da tutela sem risco de conversão prematura em perdas e danos.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O mandato em causa própria outorgado para alienação de veículo transfere ao adquirente a responsabilidade pela regularização administrativa e pelos encargos posteriores à tradição. 2. A condenação ao pagamento de débitos de veículo deve restringir-se aos encargos efetivamente existentes e comprovados, vinculados ao bem e posteriores à transferência fática. 3. É admissível a ampliação do prazo para transferência de veículo financiado quando o cumprimento depende de trâmites junto à instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 685 e 884; CPC, arts. 346, parágrafo único, e 357, §1o; CTB, art. 123, §1o. Jurisprudência relevante citada: N/A